Tribunal: STJ
Processo: 1007529-29.2019.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802990 - SP (2024/0446523-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JULIANA DE OLIVEIRA CREMASCO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE VIANA DOS REIS - SP301332
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADA
: DANYELLA RIBEIRO MONTEIRO - SP125034
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. SURDEZ UNILATERAL. PRETENSÃO DE CONCORRER A
VAGAS
DESTINADAS
À
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA.
NÃO
ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme em que a surdez unilateral não possibilita aos seus
portadores concorrer às vagas de concursos públicos destinadas aos portadores de
deficiência. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5892c911-0d3b-4b2f-a0f7-de9b5b578747

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802990 - SP (2024/0446523-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: JULIANA DE OLIVEIRA CREMASCO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE VIANA DOS REIS - SP301332
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADA
: DANYELLA RIBEIRO MONTEIRO - SP125034
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. SURDEZ UNILATERAL. PRETENSÃO DE CONCORRER A
VAGAS
DESTINADAS
À
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA.
NÃO
ENQUADRAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme em que a surdez unilateral não possibilita aos seus
portadores concorrer às vagas de concursos públicos destinadas aos portadores de
deficiência. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
JULIANA DE OLIVEIRA CREMASCO contra a decisão que deu provimento ao recurso
especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que a Lei Estadual 16.769/2018,
aplicável a todos os municípios do Estado de São Paulo, garante ao indivíduo diagnos
ticado com audição unilateral o direito de concorrer aos cargos destinados à pessoa
com deficiência.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 551-562.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49649530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: 3b2401a5-9152-45c8-afa5-a611f41ad45f

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme já afirmado, a jurisprudência do STJ é firme em que a surdez
unilateral não possibilita aos seus portadores concorrer às vagas de concursos
públicos destinadas aos portadores de deficiência.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA. SURDEZ UNILATERAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se na
compreensão que a surdez unilateral não possibilita aos seus
portadores concorrer às vagas de concursos públicos destinadas aos
portadores de deficiência.
2 . Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.989.773/PB, relator
Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/6/2022
9/6/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR
DE SURDEZ UNILATERAL. PRETENSÃO DE CONCORRER A VAGAS
DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. AGRAVO INTERNO DO
PARTICULAR PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS, NO
ENTANTO, NEGAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL.
[...]
5. Além disso, não é demais lembrar que a perda da função auditiva de
apenas um dos ouvidos não possibilita o reconhecimento do candidato
como deficiente auditivo, encontra amparo na jurisprudência do STJ.
Precedentes: AR Esp. 1.467.028/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, D Je 18.6.2019; AgInt nos E Dcl no R Esp. 1.730.622/SP,
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, D Je 19.12.2018.
6. Agravo Interno do Particular provido para conhecer do Agravo, mas,
no entanto, negar provimento ao seu Recurso Especial (AgInt no AREsp
n. 1.673.121/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/10/2020
12/11/2020

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO
Documento eletrônico VDA49649530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: 3b2401a5-9152-45c8-afa5-a611f41ad45f

PÚBLICO.
CONCORRÊNCIA
ESPECIAL.
PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SURDEZ UNILATERAL. DECRETO
FEDERAL 3.298/1999. SÚMULA 522/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no
sentido de que o portador de surdez unilateral não se qualifica como
pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em
concursos públicos. Inteligência da Súmula 522/STJ.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial (AREsp
n. 1.467.028/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
11/6/2019
18/6/2019

Saliente-se, por fim, que o edital do certame promovido pelo Município de
Ribeirão Preto previu, no item referente à participação de candidatos com deficiência, a
observância às normas do Decreto Federal n. 3.298/1999 (fl. 38).
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o edital é a lei interna do concurso
público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração,
e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas
as partes observar suas disposições" (AgInt no RMS 50.936/BA, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25/10/2016). No mesmo sentido: (AgInt
nos EDcl no RMS n. 64.368/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
14/3/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:54
Código de Controle do Documento: 3b2401a5-9152-45c8-afa5-a611f41ad45f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.990 / SP
Número Registro: 2024/0446523-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00144987220218260000
10075292920198260506
144987220218260000
14498722021826000010075292920198260506
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
PROCURADORA : DANYELLA RIBEIRO MONTEIRO - SP125034
AGRAVADO
: JULIANA DE OLIVEIRA CREMASCO
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE VIANA DOS REIS - SP301332
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - RESERVA DE VAGAS PARA
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIANA DE OLIVEIRA CREMASCO
ADVOGADO : LUIS HENRIQUE VIANA DOS REIS - SP301332
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
ADVOGADA
: DANYELLA RIBEIRO MONTEIRO - SP125034
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 98a7616a-0ded-4242-bf0f-6a0af68a5f0d

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:17
Código de Controle do Documento: 98a7616a-0ded-4242-bf0f-6a0af68a5f0d